Tribunal: STF
Processo: HC 269847
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 1.045.716/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente teve prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal em que responde pela prática dos crimes dispostos nos arts. 288; 155, § 4º, incisos I, II e IV; e 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal.
Alega-se, inicialmente, que em procedimento conexo corréus foram absolvidos por algumas das condutas imputadas na ação penal de origem.
Aduz a defesa, ainda, constrangimento ilegal no não enfrentamento de fatos supervenientes e no esvaziamento dos fundamentos da prisão preventiva.
Outrossim, impugna a premissa de que o paciente estaria foragido, alegando, ainda, a ausência de contemporaneidade, novos critérios de aferição de periculosidade e o excesso de prazo.
Requer-se, por fim:

“i. o conhecimento e o regular processamento do presente habeas corpus;
ii. em caráter liminar, a imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1045716/MG, com a consequente revogação da prisão preventiva do Paciente e expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão, para que responda ao feito em liberdade até o julgamento final desta impetração;
iii. no mérito, seja concedida definitivamente a ordem para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1045716/MG e reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do Paciente, determinando-se sua imediata revogação;
iv. subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em extensão e intensidade reputadas adequadas por esta Suprema Corte”.

É o relatório. Fundamento e decido.
Eis o teor da ementa do aresto questionado:

 “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. TESE DE ESVAZIAMENTO DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
1. As teses de esvaziamento do fumus comissi delicti e do periculum libertatis em razão da absolvição dos corréus da imputação da associação criminosa, ocorrida nos autos da ação penal originária e, ainda, de pedido de absolvição do corréu, destinatário dos cheques (objetos do roubo), feito pelo Ministério Público, não foram enfrentadas no acórdão impugnado. Assim, a análise dessas questões por este Superior Tribunal implicaria indevida supressão de instância.
2. Não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, bem como não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas e não está demonstrada a desídia estatal, trata-se de feito complexo, que apura vários crimes, com diversos réus, demandando muitas diligências, mas que tramita de forma regular. Deve ser destacado, ainda, que o Juiz de piso, imprimindo celeridade ao feito, desmembrou o processo em relação ao ora paciente, que até o momento continua foragido.
3. No Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2023).
4. Habeas corpus denegado. Pedido de reconsideração de fls. 170/175 prejudicado..”

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“A ordem não comporta concessão.
No tocante às teses de esvaziamento do fumus comissi delicti e do periculum libertatis em razão da absolvição dos corréus da imputação da associação criminosa, ocorrida nos autos da ação penal originária e, ainda, de pedido de absolvição do corréu, destinatário dos cheques (objetos do roubo), feito pelo Ministério Público, tem-se que o acórdão impugnado não as analisou. Assim, o enfrentamento dessas questões por este Superior Tribunal implicaria indevida supressão de instância.
Acerca do excesso de prazo, disse o Tribunal de Justiça mineiro o seguinte (fl. 29 – grifo nosso): No caso em apreço, eventual demora no trâmite do processo é justificada pela notória complexidade da ação penal de origem, que apura diversos crimes graves em tese perpetrados no contexto de associação criminosa, contando a denúncia com 07 (sete) acusados representados por defesas diversas, além de 13 (treze) testemunhas (ID 10412394875) – requerendo, portanto, uma extensão maior dos prazos para uma análise mais detalhada. Não bastasse, o próprio acusado contribuiu para o prolongamento do feito, [...] o paciente está foragido desde a decretação da prisão preventiva, em 29/01/2025, ou seja, há mais de seis meses. Portanto, não se pode falar em qualquer constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo.
Analisando detidamente os autos, observa-se que, em 9/9/2024, o paciente teve a prisão temporária decretada pelo juízo de primeiro grau, em 29/1/2025, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, contudo, até a presente data o mandado de prisão foi cumprido. Em 30.10.2025, proferiu-se decisão indeferindo, mais uma vez, a revogação da prisão preventiva/concessão de liberdade provisória, afastando as nulidades suscitadas pela defesa e reafirmando a necessidade de interrogatório presencial do réu (fl. 311).
Assim, não obstante o tempo transcorrido da decretação da prisão preventiva, inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Na espécie, portanto, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, bem como não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas e não está demonstrada a desídia estatal, trata-se de feito complexo, que apura vários crimes, com diversos réus, demandando muitas diligências, mas que tramita de forma regular. Deve ser destacado, ainda, que o Juiz de piso, imprimindo celeridade ao feito, desmembrou o processo em relação ao ora paciente, que até o momento continua foragido.
Ademais, no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2023) - (RCD no HC n. 968.075/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN11/3/2025 – grifo nosso).
Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, disse o Magistrado o seguinte (fl. 178 – grifo nosso):
[...]
Na hipótese dos autos, não restam dúvidas de que a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Conforme já explanado na decisão que decretou a prisão temporária do denunciado Lucas, as suspeitas recaem também sobre o mesmo, vez que ante a análise das câmeras de segurança é possível constar que tanto no local do crime quanto na agência bancária, teria sido possível identificar que um dos autores do crime teria características semelhantes ao indivíduo que realizou os depósitos, o qual foi identificado como Lucas dos Santos Oliveira.
Não bastasse isso, teriam agido com violência e grave ameaça contra as vítimas, e possivelmente através de organização criminosa, empreendendo fuga em seguida.
O fumus comissi delicti está presente na firme declaração das vítimas e demais diligências realizadas nos autos; já o periculum libertatis está demonstrado na gravidade concreta da conduta supostamente atribuída ao réu (suposta formação de organização criminosa e mediante violência e grave ameaça às vítimas), sendo que, solto, se sentirá à vontade para continuar na eventual escalada criminosa.
Não bastasse isso, demonstra o acusado propensão à fuga e pretensão de não se submeterem à aplicação da Lei Penal, vez que até o presente momento não foi encontrado para citação, mesmo possuindo procurador constituído.
Verifico, ainda, que as medidas diversas da prisão são inaptas para o caso em comento, já que o investigado ostentaria registros criminais, havendo risco de reiteração criminosa.
[...]
A Corte estadual concordou com os fundamentos apresentados pelo Juízo primevo, destacando que o paciente se encontra em local incerto e não sabido há meses, portanto, a custódia cautelar encontra amparo na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o caso concreto se amolda nos ditames da Súmula 30 deste TJMG, que dispõe: “A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 24 – grifo nosso).
Pois bem. Nos termos da atual jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a condição de foragido reforça a imprescindibilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis (AgRg no RHC n. 221602/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 5/11/2025 – grifo nosso).
(...)
Com razão a nobre parecerista quando destacou, em seu parecer, que a gravidade em concreto do crime ora analisado, a necessidade de resguardo da ordem pública e a insuficiência da aplicação de medida cautelar diversa da prisão, justificam a manutenção da segregação cautelar (fl. 302).
Ante o exposto, à vista dos precedentes e do parecer, denego a ordem do habeas corpus. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 170/175

Anoto, de início, que a tese de esvaziamento de fumus comissi delicti e periculum libertatis, decorrente de absolvições em ações penais conexas, não foi apreciada pelo Tribunal local, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Em sequência, destaco que pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante o estado de foragido do paciente, conforme destacado na ementa supratranscrita.
Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 

“É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)
 
Ademais, como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime evidenciada por seu modus operandi.
Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois

 “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
 
Lado outro, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021). 
Por fim, no que concerne ao alegado excesso de prazo, o STJ destacou a complexidade do feito e a contribuição do paciente para o alongamento da instrução, nos termos antes transcritos, não havendo se falar em desídia das instâncias de origem que justifique a revogação do mandado prisional do paciente. 
Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente